Tribunal: STJ
Processo: 0279670-75.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 1022443 - SP (2025/0279670-2)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
EMBARGANTE
: WILLIAN CESAR BULE (PRESO)
ADVOGADOS
: LEOMAR GONÇALVES PINHEIRO - SP144349
VINÍCIUS PINHEIRO BOMFIM DOS SANTOS - SP488370
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO

REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
TRÁFICO DE DROGAS.
NEGATIVA DE APLICAÇÃO DO REDUTOR DO
§ 4o, DA
ART. 33,
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE,
LEI No 11.343/2006.
CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Terceiros embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal
de Justiça, que rejeitou embargos de declaração anteriormente interpostos.
2. O embargante sustenta omissão na fundamentação da negativa do redutor do
§ 4o, da
art. 33,
alegando ausência de circunstâncias autônomas para justificar a decisão e a
Lei no 11.343/2006,
ocorrência de bis in idem, em violação ao Tema 712 do Supremo Tribunal Federal (ARE 666.334).
3. Requer o saneamento das omissões e contradições, o reconhecimento do
e da
bis in idem
inovação indevida, além da concessão da ordem de ofício.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão, obscuridade, contradição ou erro
material na decisão embargada, especialmente quanto à fundamentação da negativa do redutor do
§ 4o, da
e se houve
ou inovação indevida na
art. 33,
Lei no 11.343/2006,
bis in idem
complementação da fundamentação pelo Superior Tribunal de Justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão embargada examinou de forma suficiente as teses apresentadas, afastando
expressamente a alegação de
e de complementação indevida da fundamentação, ao
bis in idem
consignar que as circunstâncias da prisão em flagrante, a apreensão de objetos utilizados para a
traficância e as anotações relativas à venda de drogas feitas pelo embargante, confirmadas por
exame grafotécnico, evidenciam a habitualidade delitiva do agente na atividade criminosa.
Documento eletrônico VDA53054400 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 11/12/2025 18:57:32
Publicação no DJEN/CNJ de 16/12/2025. Código de Controle do Documento: 1f2dbeab-c311-4951-b370-c0003d527b46

6. Não houve inclusão de fundamentos não mencionados no acórdão do Tribunal de Justiça de São
Paulo, sendo que o voto embargado apenas explicitou elementos fático-probatórios já constantes
do acórdão estadual, sem inovar.
7. O Superior Tribunal de Justiça não supriu motivação inexistente, limitando-se a explicitar os
elementos fático-probatórios já registrados pela instância ordinária e sufragados pelo acórdão do
Tribunal de Justiça de São Paulo, não havendo violação ao
IX, da Constituição Federal
art. 93,
nem desrespeito à separação de funções entre instâncias.
8. O fundamento concreto que evidencia a dedicação à atividade criminosa está nos próprios dados
colhidos na diligência e descritos no acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, como a
apreensão de grande quantidade e diversidade de entorpecentes, materiais utilizados para a
traficância, anotações relativas à venda de drogas confirmadas por exame grafotécnico, e posse de
arma e munições em contexto de traficância.
9. Não se verifica omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, sendo
a irresignação do embargante voltada contra o mérito já decidido, o que não se compatibiliza com a
via dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A negativa do redutor do
§ 4o, da
pode ser fundamentada em
art. 33,
Lei no 11.343/2006
elementos autônomos que evidenciem a habitualidade delitiva do agente na atividade criminosa,
2.
não se configurando bis in idem.
A complementação da fundamentação pelo voto no Superior
Tribunal de Justiça, desde que se limite à explicitação de elementos fático-probatórios já
constantes dos autos, não caracteriza inovação na causa decisória.
Dispositivos relevantes citados:
CR/1988,
IX;
§ 4o.
art. 93,
Lei no 11.343/2006, art. 33,
Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 666.334, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 27.11.2014.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
11 de dezembro de 2025

Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA53054400 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 11/12/2025 18:57:32
Publicação no DJEN/CNJ de 16/12/2025. Código de Controle do Documento: 1f2dbeab-c311-4951-b370-c0003d527b46

EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 1022443 - SP (2025/0279670-2)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
EMBARGANTE
: WILLIAN CESAR BULE (PRESO)
ADVOGADOS
: LEOMAR GONÇALVES PINHEIRO - SP144349
VINÍCIUS PINHEIRO BOMFIM DOS SANTOS - SP488370
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO

REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
TRÁFICO DE DROGAS.
NEGATIVA DE APLICAÇÃO DO REDUTOR DO
§ 4o, DA
ART. 33,
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE,
LEI No 11.343/2006.
CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Terceiros embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal
de Justiça, que rejeitou embargos de declaração anteriormente interpostos.
2. O embargante sustenta omissão na fundamentação da negativa do redutor do
§ 4o, da
art. 33,
alegando ausência de circunstâncias autônomas para justificar a decisão e a
Lei no 11.343/2006,
ocorrência de bis in idem, em violação ao Tema 712 do Supremo Tribunal Federal (ARE 666.334).
3. Requer o saneamento das omissões e contradições, o reconhecimento do
e da
bis in idem
inovação indevida, além da concessão da ordem de ofício.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA53054761 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 11/12/2025 18:56:48
Código de Controle do Documento: 23c354f6-8b6f-4fa1-a660-7ae127e2bfb3

4. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão, obscuridade, contradição ou erro
material na decisão embargada, especialmente quanto à fundamentação da negativa do redutor do
§ 4o, da
e se houve
ou inovação indevida na
art. 33,
Lei no 11.343/2006,
bis in idem
complementação da fundamentação pelo Superior Tribunal de Justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão embargada examinou de forma suficiente as teses apresentadas, afastando
expressamente a alegação de
e de complementação indevida da fundamentação, ao
bis in idem
consignar que as circunstâncias da prisão em flagrante, a apreensão de objetos utilizados para a
traficância e as anotações relativas à venda de drogas feitas pelo embargante, confirmadas por
exame grafotécnico, evidenciam a habitualidade delitiva do agente na atividade criminosa.
6. Não houve inclusão de fundamentos não mencionados no acórdão do Tribunal de Justiça de São
Paulo, sendo que o voto embargado apenas explicitou elementos fático-probatórios já constantes
do acórdão estadual, sem inovar.
7. O Superior Tribunal de Justiça não supriu motivação inexistente, limitando-se a explicitar os
elementos fático-probatórios já registrados pela instância ordinária e sufragados pelo acórdão do
Tribunal de Justiça de São Paulo, não havendo violação ao
IX, da Constituição Federal
art. 93,
nem desrespeito à separação de funções entre instâncias.
8. O fundamento concreto que evidencia a dedicação à atividade criminosa está nos próprios dados
colhidos na diligência e descritos no acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, como a
apreensão de grande quantidade e diversidade de entorpecentes, materiais utilizados para a
traficância, anotações relativas à venda de drogas confirmadas por exame grafotécnico, e posse de
arma e munições em contexto de traficância.
9. Não se verifica omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, sendo
a irresignação do embargante voltada contra o mérito já decidido, o que não se compatibiliza com a
via dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A negativa do redutor do
§ 4o, da
pode ser fundamentada em
art. 33,
Lei no 11.343/2006
elementos autônomos que evidenciem a habitualidade delitiva do agente na atividade criminosa,
2.
não se configurando bis in idem.
A complementação da fundamentação pelo voto no Superior
Tribunal de Justiça, desde que se limite à explicitação de elementos fático-probatórios já
constantes dos autos, não caracteriza inovação na causa decisória.
Dispositivos relevantes citados:
Documento eletrônico VDA53054761 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 11/12/2025 18:56:48
Código de Controle do Documento: 23c354f6-8b6f-4fa1-a660-7ae127e2bfb3

CR/1988,
IX;
§ 4o.
art. 93,
Lei no 11.343/2006, art. 33,
Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 666.334, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 27.11.2014.

RELATÓRIO
Trata-se de terceiros embargos de declaração opostos por WILLIAN CESAR BULE
contra acórdão desta Quinta Turma, no qual se rejeitaram embargos declaratórios anteriormente
interpostos (e-STJ, fls. 940-945).
O embargante sustenta omissão quanto à fundamentação da negativa do redutor do
§ 4o, da
afirmando que o Tribunal de origem não apresentou
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
circunstâncias autônomas e que teria havido
, em violação ao Tema 712 do Supremo
bis in idem
(ARE 666.334, Rel. Min. Gilmar Mendes).
Alega que "o que se questiona não é a existência dos elementos nos autos — mas sim o
fato de que o TJSP não utilizou tais elementos como fundamentação para afastar o redutor." (e-
STJ, fl. 951)
Requer o recebimento e conhecimento dos embargos; o saneamento das omissões e
contradições, com o reconhecimento do
e da inovação indevida; e a concessão da
bis in idem
ordem de ofício.
É o relatório.

VOTO

Os embargos de declaração não merecem acolhimento.
A decisão embargada examinou de forma suficiente as teses apresentadas e afastou, de
modo expresso, a alegação de
e de complementação indevida da fundamentação,
bis in idem
consignando que “as circunstâncias da prisão em flagrante, a apreensão de objetos utilizados para a
traficância e as anotações relativas à venda de drogas feitas pelo embargante, confirmadas por
exame grafotécnico, [...] evidenciam a habitualidade delitiva do agente na atividade criminosa” e
que “não houve complementação indevida da fundamentação por esta Corte Superior, uma vez que
Documento eletrônico VDA53054761 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 11/12/2025 18:56:48
Código de Controle do Documento: 23c354f6-8b6f-4fa1-a660-7ae127e2bfb3

o voto embargado apenas explicitou os elementos fático-probatórios já constantes dos autos, sem
inovar” (e-STJ, fls. 942-945).
No ponto nuclear suscitado pelo embargante, cumpre esclarecer, de forma direta:
1) Não houve inclusão de fundamentos não mencionados no acórdão do TJSP. O voto
apenas explicitou elementos já constantes do acórdão estadual, como: a apreensão de grande
quantidade e diversidade de entorpecentes, boa parte fracionada e pronta para a venda; 10.000
microtubos eppendorf vazios; diversas embalagens plásticas; balança de precisão; 5 cadernetas
com anotações relativas à venda de narcóticos feitas pelo agente, confirmadas por exame
grafotécnico; e a posse de arma e munições em contexto de traficância (e-STJ, fls. 902-906; 926-
928; 942-945).
2) O Superior Tribunal de Justiça não supriu motivação inexistente. Limitou-se a
explicitar, sem inovar, os elementos fático-probatórios já registrados pela instância ordinária e
sufragados pelo acórdão do TJSP, razão pela qual não há violação ao
IX, da Constituição
art. 93,
da República nem desrespeito à separação de funções entre instâncias (e-STJ, fls. 942-945; 926-
928).
3) O fundamento concreto, expresso no acórdão do TJSP, que evidencia a “dedicação à
atividade criminosa” está nos próprios dados colhidos na diligência e minuciosamente descritos:
“variada quantidade de entorpecentes (1.378,5g de cocaína, 325,38g de crack e 4.329,31g de
maconha) — boa parte já fracionada em doses unitárias, prontas para a venda —, mais 10.000
microtubos eppendorf vazios, várias embalagens plásticas, uma balança de precisão e 5 cadernetas
com anotações acerca da venda de narcóticos feitas pelo agravante”, além da posse de pistola
Glock calibre 380, tudo em contexto de traficância (e-STJ, fls. 904-906; 875; 926-928).
A propósito, o acórdão do TJSP transcreveu, ao afastar a causa de diminuição, o
próprio texto legal do § 4o do
da
que dispõe: “Nos delitos definidos no
art. 33
Lei 11.343/2006,
caput e no § 1o deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a
conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes,
não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa” (e-STJ, fls. 905-906).
E a Quinta Turma assentou a tese de que “a negativa do redutor do
§ 4o, da
art. 33,
pode ser fundamentada em elementos autônomos que evidenciem a
Lei no 11.343/2006
habitualidade delitiva do agente na atividade criminosa, não se configurando
” e que “a
bis in idem
complementação da fundamentação pelo voto no STJ, desde que se limite à explicitação de
elementos fático-probatórios já constantes dos autos, não caracteriza inovação na causa decisória”
(e-STJ, fls. 942-945).
Portanto, não se verifica omissão, obscuridade, contradição ou erro material. A
irresignação volta-se contra o mérito já decidido, o que não se compatibiliza com a via estreita dos
Documento eletrônico VDA53054761 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 11/12/2025 18:56:48
Código de Controle do Documento: 23c354f6-8b6f-4fa1-a660-7ae127e2bfb3

aclaratórios, como expressamente firmado nos acórdãos anteriores destes autos (e-STJ, fls. 924-
928; 942-945).
Ante o exposto,
de declaração.
rejeito os embargos
É o voto.
Documento eletrônico VDA53054761 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 11/12/2025 18:56:48
Código de Controle do Documento: 23c354f6-8b6f-4fa1-a660-7ae127e2bfb3

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0279670-2
HC 1.022.443 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15037667420198260566 2000547420258260000 22874212019
EM MESA
JULGADO: 09/12/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: LEOMAR GONCALVES PINHEIRO
ADVOGADOS
: LEOMAR GONÇALVES PINHEIRO - SP144349
VINÍCIUS PINHEIRO BOMFIM DOS SANTOS - SP488370
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: WILLIAN CESAR BULE (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: WILLIAN CESAR BULE (PRESO)
ADVOGADOS
: LEOMAR GONÇALVES PINHEIRO - SP144349
VINÍCIUS PINHEIRO BOMFIM DOS SANTOS - SP488370
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605551830<05551542@
2025/0279670-2 - HC 1022443 Petição : 2025/0114927-6 (EDcl)
Documento eletrônico VDA53010140 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 10/12/2025 14:18:59
Código de Controle do Documento: 80538139-C81B-4202-B7C6-37838CBA1D4C